Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706859-30.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: JOSE HENRIQUE TOSTES BARBI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator